Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017090-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO - CPF: 165.684.009-04 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERTA DE BEM À PENHORA – ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADA – RECUSA PELA CREDORA – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA
ON LINE
– PRINCÍPIO DE MENOR ONEROSIDADE – CARÁTER NÃO ABSOLUTO – DESPROVIMENTO.

A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11, da Lei 6830/1980, porque o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 805 do CPC, não tem caráter absoluto e deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Oltramari Gotardo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu a oferta do bem para garantia da execução e determinou a expedição de alvará para o levantamento dos valores penhorados, em favor do Agravado.

Argumenta que houve a determinação da penhora de bens ofertados, no entanto, não foi oportunizada a apresentação dos Embargos à Execução.

Sustenta o Recorrente que não deveria o Agravado ter, no primeiro momento, aceitado o bem ofertado e, posteriormente, desistido e, então, requerido a realização da penhora em suas contas bancárias.

Aduz, também, que não há prejuízo para a garantia do Juízo ante a suficiência dos bens a garantirem a presente execução, a justificar a alteração dos meios para o pagamento do crédito, além do que agiu de boa-fé.

Posto isso, requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, especialmente o sobrestamento do levantamento dos valores penhorados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, págs. 01/02 (id. 23917458).

A parte Recorrida deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso, conforme certidão, pág. 01 (id. 32035478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial, págs. 01/02 (id. 34445469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso de A
gravo de Instrumento
no
1017090-60.2019
.8.11.0000 – PJE -

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Relator
: Exm
o
. Des
.
Márcio Vidal

SESSÃO DO DIA
1o-6-2020

V O T O-
VISTA

EXMA. SRA.
DESA.
HELE
NA MARIA BEZERRA RAMOS (
VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Antônio
Oltramari
Gotardo,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu a oferta do bem para garantia da execução e determinou a expedição de alvará para o levantamento dos valores penhorados, em favor do Agravado.

Inicialmente, defende o Agravante que apresentou bens móveis para garantir a execução fiscal e, consequentemente, apresentar embargos à execução; contudo, em nenhum momento foi conferido prazo para que pudesse apresentar sua defesa, em desacordo com o que estabelece o artigo 16 da LEF.

Sustenta que
,
não deveria o Agravado ter, no primeiro momento, aceitado o bem ofertado e, posteriormente, desistido e, então, requerido a realização da penhora em suas contas bancárias.

Aduz, também, que não há prejuízo para a garantia do Juízo ante a suficiência dos bens a garantirem a presente execução, a justificar a alteração dos meios para o pagamento do crédito, além do que agiu de boa-fé.

Dessa forma,

pugnou pela
suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, especialmente o sobrestamento do levantamento dos valores penhorados.
E, ao final, a reforma da sentença para:

a) Acolher o pedido do Executado de que seja aceito o bem ofertado a garantia a fls. 15/16 e fls. 51/52, da presente execução como forma de viabilizar o manejo dos embargos nos termos do artigo 16, III da LEF;

b. Seja in limine reformado/indeferido qualquer pedido de penhora online e ou levantamento de valores penhorados, demandado pela Agravado bem como
seja, caso tenha havido deferimento do pedido, seja reformado em benefício do Executado eventual penhora online ou penhora de bens móveis;

c. Seja reformada a r. decisão ora guerreada para permitir ao Executado/Agravante que seja intimado para no prazo legal apresentar os Embargos nos termos da lei processual fiscal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, págs. 01/02 (id. 23917458).

A parte Recorrida deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso, conforme certidão, pág. 01 (id. 32035478).

A Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifest
ou
no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial, págs. 01/02 (id. 34445469).

O
Relator
negou
provimento ao recurso

por entender que

(...) i
nexiste ilegalidade no deferimento do pedido de penhora
on

line
, pelo Juízo a quo; pelo contrário, a decisão está de acordo com o previsto na legislação pertinente à matéria
.
Ao final asseverou que
(...)
realizada a penhora
Bancenjud
, pode o Recorrente manejar os Embargos à Execução.

P
edi vista dos autos para melhor análise da matéria aqui posta.

Extrai-se dos autos que
,

a Fazenda Pública Estadual propôs,
em
26/
8/2009, a Ação de Execução Fiscal, contra
o Agravante
, objetivando o recebimento do valor de R$ 38.717,88 (trinta e oito mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), referente à CDA n. 20092147, pág. 01 (
I
d. 23290495).

Citado, ofereceu, em termos de bens à penhora, um trator esteiras, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), págs. 01/02 (id. 23290496).

A Fazenda Pública Estadual concordou com a penhora do bem ofertado, mas, posteriormente, requereu a substituição dessa oferta pela penhora via
Bacenjud
.

Realizada a constrição, no valor de R$ 3.382,06, foi requerida a transferência da importância, porém sem cumprimento.

Posteriormente, a parte Credora postulou novas constrições
Bacenjud
,
Renajud
e a penhora e avaliação de um imóvel urbano e rural.

A penhora
Bacenjud
foi deferida, sendo
constritado
o valor R$ 74.627,18 (setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) e penhorados 02 (dois) veículos.

Diante disso, a parte Devedora, ora Agravante, compareceu aos autos, pleiteando que fosse aceito o bem ofertado em garantia, quando da citação, para que pudesse opor os Embargos à Execução, bem assim que fosse reformado qualquer pedido de penhora
on

line
, demandada pelo Exequente.

Requereu, ainda que fossem negados os pleitos do Exequente, e, também, a transferência da quantia penhorada das constrições já realizadas, o que foi negado pelo Juízo singular.

Diante disso, Antônio
Oltramari
Gotardo interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Sobre o termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução fiscal, a Lei n. 6.830/80, em seu art. 16, dispõe o seguinte:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I -
do
depósito;

II -
da
juntada da prova da fiança bancária;

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3o - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão
argüidas
como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

Como visto, o § 1o do referido dispositivo determina que os embargos de devedor somente serão admitidos após a garantia da execução fiscal.

De acordo, ainda, com os incisos I, II e III desse mesmo artigo, o prazo para a oposição de embargos à execução fiscal conta-se, respectivamente, do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, conforme o caso.

Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito,
o STJ
entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor,
é aconselhável seja ele formalizado,
reduzindo-se a termo
, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição

de embargos
a contar da data da intimação do termo
, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
. A corroborar esse entendimento, a Relatora, Ministra Eliana Calmon, citou o julgamento dos
EREsp
767.505/RJ (Rel. Min. Denise Arruda, 1a Seção,
DJe
de 29.9.2008)
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA.

PRECEDENTE.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art.

1.022 do CPC/2015.

2. "Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito,
a Corte Especial, ao julgar os
EREsp
1.062.537/RJ (Rel.

Min. Eliana Calmon,
DJe
de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo,
quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
" (
REsp
1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011,
DJe
25/08/2011).

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
1690497/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019,
DJe
26/02/2019)
. [Destaquei]

Em contrapartida, o STJ entende que,
nos casos de penhora on-line o prazo para a
oposição dos
Embargos conta
-se a partir da data da notificação do
executado do bloqueio realizado em sua conta bancária, sendo
desnecessária a lavratura de termo de penhora
.

(
AgInt
no
REsp
1822142/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
19/12/2019)
.

No caso dos autos, o Agravante ofereceu
em 2013, bem móvel, qual seja,
trator de esteiras
,
avaliado em R$ 200.000,00
(Id.
23290496
)
que, inicialmente, foi aceito pelo Estado de Mato Grosso
,
sendo proferida a seguinte decisão:

(....)
Considerando que o exequente aceitou o bem ofertado às fls. 15/16, lavre-se o respectivo auto de penhora e avaliação, procedendo-se, na sequência, com a devida averbação junto ao CIRETRAN local, bem assim com a intimação das partes para ciência e manifestação no tocante à avaliação, nos termos do artigo 13 e s.s. da LEF, bem assim para que o executado, querendo, ofereça embargos no prazo de 30 dias, ao que deverá garantir o juízo (art. 16, §1o da LEF).

Observa-se
do andamento processual, obtido pelo sítio do TJMT, que
os autos foram remetidos em carga a Procuradoria-Geral do Estado para recolher a dilig
ê
ncia do oficial de justiça a fim de proceder a avaliação e penhora do bem, contudo,
em seguida, o Recorrido solicitou a substituição da penhora pela realização de BANCEJUD, que foi deferida pel
o
Magistrado de Primeiro Grau.

Sendo assim, não houve formalização da penhora do bem fornecido pelo Recorrente e, em 2016, foi determinada a realização de bloqueio online, com a penhora do valor de
R$ 3.382,06
.

Após, em
25/05/2017
,
o
Agravante foi intimado para ofertar embargos,
contudo, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Dessa forma, considerando que a primeira garantia oferecida pelo Recorrente não foi devidamente formalizada com o termo de penhora e ele foi intimado para apresentar embargos após a realização de BACENJUD, ainda que de valor insuficiente, resta decorrido o prazo para apresentação da defesa processual
, não sendo possível a reabertura do prazo de defesa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.

EMBARGOS. PRAZO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRECEDENTES. PEDIDO DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVA.

1. "
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição"
(
AgRg
no Ag 1364757/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011,
DJe
22/02/2011).
(...)
(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019,
DJe
08/10/2019)
. [Destaquei]

No tocante a possibilidade de substituição da garantia,
a
Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), em seu artigo 11

dispõe sobre a ordem de preferência da penhora ou arresto,
in
verbis
:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens
obedecerá à seguinte ordem
:

I -
dinheiro
;

II -
título
da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV -
imóveis
;

V -
navios e aeronaves
;

VI -
veículos
;

VII -
móveis
ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

§ 1o - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifício sem construção. [Destaquei]

Com efeito, o art. 15, II, da Lei
retro mencionada estabelece
que,
em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente
.

A respeito do assunto, o STJ entende que
se há penhora efetivada, esse fato não é suficiente para obstar a penhora on-line a pedido da Fazenda exequente, uma vez que a substituição do bem penhorado é prerrogativa que lhe é assegurada por lei especial. (...)
Vale dizer, na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, apresentar bem à penhora, é possível que, supervenientemente, a Fazenda exequente requeira a substituição do bem por dinheiro
. (...) a penhora do dinheiro, por si só, não implica violação do princípio da menor onerosidade da execução, já que esta deve ser apreciada caso a caso.

De igual modo
,
aquele Superior Tribunal já se manifestou que
em execução

fiscal, a parte devedora não
tem direito subjetivo

automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens,

podendo

ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a

manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente

onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais

d
o Agravante,
o que não ocorreu nos autos
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS POR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS (PRECATÓRIO). MERA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFERIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.

1.
Esta Corte, no
REsp
1.337.790/PR, representativo da controvérsia, firmou entendimento, em sede de representativo de controvérsia, no sentido de que, em princípio, o executado deve oferecer bens à penhora conforme a ordem legal (artigos 9° e 11 da LEF) e, se houver motivo para afastá-la, é dele o ônus de comprovar tal fato, eis que é insuficiente a mera invocação genérica de ofensa a princípios constitucionais e da menor onerosidade (artigo 5°, XXXV e LV, da CF, artigo 620 do CPC/1973 e artigo 805 do CPC/2015). 2. Não basta a mera invocação de ofensa ao princípio da menor onerosidade para fins de obstar a penhora no rosto dos autos na hipótese, de modo que, tendo a Corte a quo reconhecido que o crédito penhorado se afigura mais vantajoso em detrimento da constrição dos bens móveis e que não restou comprovada a violação ao princípio da menor onerosidade
no caso em análise, não é possível a esta Corte infirmar tal conclusão, eis que tal providência demandaria reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso especial, seja pela alínea "a" seja pela alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1420956/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe
18/06/2019)
. [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. SUBVERSÃO DA ORDEM LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de execução fiscal, não há direito subjetivo do devedor a subverter a ordem legal de penhora, sob o pálio da menor onerosidade constante no art. 620 do CPC/1973, sem a justificativa comprovada para que seja aceito o bem oferecido à constrição.

3. Hipótese em que o agravante afirma que deveria ter sido intimado da substituição da penhora por ativos financeiros, à luz do princípio do contraditório, sem, contudo, sequer indicar outros bens à penhora, conforme consignado no acórdão recorrido.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
REsp
1671535/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020,
DJe
31/03/2020)
. [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DE CONTA-CORRENTE, MESMO COM A EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL

GARANTINDO A EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
. ART. 15, II, DA LEI N. 6.830/80, ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA.

(...)

2. O art. 15, inciso II, da Lei n. 6.830/1980 dispõe que, "em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente".

3. Se há penhora efetivada, esse fato não é suficiente para obstar a penhora on-line a pedido da Fazenda exequente, uma vez que a substituição do bem penhorado é prerrogativa que lhe é assegurada por lei especial.

4. As disposições do art. 185-A do Código Tributário Nacional não afastam as do art. 15, II, da Lei n. 6.830/80, razão pela qual não há falar que a existência de bem imóvel penhorado inibe a penhora on-line de ativos financeiros.

5. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, apresentar bem à penhora, é possível que, supervenientemente, a Fazenda exequente requeira a substituição do bem por dinheiro.

6. A penhora do dinheiro, por si só, não implica violação do princípio da menor onerosidade da execução, já que esta deve ser apreciada caso a caso, não decorrendo, automaticamente, em razão única da constrição. Precedentes:
AgRg
no Ag 1.327.902/PR, Rel.

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
14/10/2010;
AgRg
no
REsp
1.182.130/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
01/12/2010;
AgRg
no
REsp
1.124.848/RJ, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido
, Primeira Turma,
DJe
25/05/2010;
REsp
1.170.029/RS, Rel.

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
12/08/2010.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no Ag 1221342/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe
15/04/2011)
. [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.

GARANTIA DO JUÍZO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO. EXCESSIVA ONEROSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE.
(...)

2. Orienta a jurisprudência desta Corte Superior que, em sede de execução fiscal, a parte devedora não tem direito subjetivo automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens, podendo ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais da empresa.
(
AgInt
no
REsp

1789026/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019,
DJe
02/08/2019)
. [Destaquei]

Ainda,
o STJ, no julgamento do
REsp
1.337.790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973),
concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO.
DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL
.SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.

1.
Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos
arts
. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada.

3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

4.
A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (
REsp
1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe
31.8.2009). No
mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos
arts
. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

5.
A mesma
ratio

decidendi

tem lugar
in
casu
, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.

6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.

7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se
inobservasse
a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal.

9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(
REsp
1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013,
DJe
07/10/2013). [Destaquei]

Assim
, a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80,
demanda a comprovação, pelo executado
,
de elementos concretos que justifiquem a necessidade de afastar a observância do referido artigo, bem como da incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC (antigo artigo 620).

Ocorre que, n
o caso dos autos,
o

Agravante
ofereceu na execução fiscal
o bem ora citado
sem, contudo, comprovar a necessidade de afastar a ordem legal dos bens, conforme determina o citado precedente
.

Ademais, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, compete ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11 do mesmo diploma legal
, sendo dele
o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada,
o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, diante de todo o entendimento colacionado, a pretensão do Agravante não merece acolhimento.

Pelo exposto
,

acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020